Tribunal: TJSP
Processo: 1015746-72.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Plano de saúde coletivo – Manutenção do segurado, diagnosticado com osteomielite crônica (CID 10 – M86.6), evoluindo constantemente em quadros de infecção óssea crônica, em tratamento "home care", nos mesmos moldes anteriormente contratados, até que cessado o tratamento, mediante o pagamento integral do prêmio correspondente – Admissibilidade – Entendimento,

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Plano de saúde coletivo – Manutenção do segurado, diagnosticado com osteomielite crônica (CID 10 – M86.6), evoluindo constantemente em quadros de infecção óssea crônica, em tratamento "home care", nos mesmos moldes anteriormente contratados, até que cessado o tratamento, mediante o pagamento integral do prêmio correspondente – Admissibilidade – Entendimento, ademais, do C. Superior Tribunal de Justiça, Tema 1082, o qual dispõe ser possível a rescisão unilateral imotivada dos instrumentos coletivos, contanto que não haja beneficiário com tratamento em curso ou diagnosticado com doença grave – Sentença mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.